Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SOLIDARIEDADE. LEI.
1. No cumprimento de sentença proferida em ação de ressarcimento ao erário, a solidariedade estampada no título exequendo decorre de lei.
2. Em se tratando de obrigação solidária em que o credor moveu a ação em desfavor dos dois devedores, só o pagamento integral da dívida é suficiente para extinguir a obrigação, ainda que proveniente de apenas um devedor. Inteligência do art. 264 do CC.
3. Recurso conhecido e provido.